Tribunal: CARF
Processo: 12466.720494/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o ato de fiscalização/conferência após o desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o canal de seleção indicado.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. APPLE TV. NCM 8528.71.90.
A posição 85.28 compreende, entre outros produtos, os aparelhos receptores de televisão. Estão incluídos nessa posição, além dos tradicionais receptores de televisão por radiofrequência, uma evolução desse tipo de aparelho com nova tecnologia, que seriam os receptores de streaming via internet (Wi-Fi), pois estes aparelhos também servem para receber sinais e os converter num sinal que pode ser visualizado num aparelho televisor, além das Nesh também indicarem que tais equipamentos podem incorporar um modem que os liguem à internet.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158­35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE 1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01. SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720494/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.262 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre importações
que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o ato de
fiscalização/conferência após o desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o
canal de seleção indicado.
Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança a fiscalização
sobre fato gerador não averiguado em importações anteriores. O lançamento
fiscal após regular procedimento que resulte em constatação de erro de
classificação fiscal não configura alteração de critério jurídico, não havendo
que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. APPLE TV. NCM 8528.71.90.
A posição 85.28 compreende, entre outros produtos, os aparelhos receptores de
televisão. Estão incluídos nessa posição, além dos tradicionais receptores de
televisão por radiofrequência, uma evolução desse tipo de aparelho com nova
tecnologia, que seriam os receptores de streaming via internet (Wi-Fi), pois
estes aparelhos também servem para receber sinais e os converter num sinal
que pode ser visualizado num aparelho televisor, além das Nesh também
indicarem que tais equipamentos podem incorporar um modem que os liguem à
internet.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a
classificação incorreta da mercadoria importada, observados os limites
impostos pela legislação de regência.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE
1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01.
SÚMULA CARF No 161.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720494/2018-91
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para exonerar o crédito tributário constituído para exigência das
diferenças do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI -
Importação), bem como da respectiva multa de ofício e juros de mora. Vencidos os conselheiros
Wagner Mota Momesso de Oliveira e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao recurso.
O conselheiro Jorge Luís Cabral acompanhou a relatora pela conclusões, afastando o Código
NCM 8517.62.99 em virtude da necessária aplicação da Solução de Consulta Cosit no 98.238, de
06 de outubro de 2023. O conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa dava provimento integral
ao recurso, afastando igualmente a multa regulamentar de 1%, prevista pelo artigo 84, inciso I,
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.781,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
NCM 8517.62.99. APPLE TV.
Classifica-se na NCM 8517.62.99 o dispositivo eletrônico próprio para ser conectado a
um televisor através de entrada HDMI, cuja função é receber fluxo de mídia (streaming)
através de internet, em rede por fio ou sem fio, permitindo a visualização do conteúdo
(filmes, programas de TV, vídeos, fotos e jogos) na tela do televisor, denominado
comercialmente Apple TV.
MULTA REGULAMENTAR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA.
Fl. 7418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

O incorreto enquadramento tarifário do produto na NCM constitui infração
regulamentar por erro de classificação fiscal, descrita no inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, sancionada com a multa regulamentar
de 1% (um por cento) do valor da mercadoria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ERRO DE DIREITO. REVISÃO
ADUANEIRA.
A reclassificação fiscal efetuada, após concluído o despacho aduaneiro, em
procedimento de revisão aduaneira, não representa mudança de critério jurídico. Não há
que se falar em retificação de lançamento em razão de erro de direito, pois o despacho
aduaneiro não tem o condão de homologar lançamento tributário.
No despacho aduaneiro de importação, o ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria
encerra a fase de conferência aduaneira mediante a liberação da mercadoria importada,
dando início à fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada em lei. Enquanto
não decaído o direito de constituir o crédito tributário e na eventual apuração de
irregularidade quanto ao pagamento de tributos, à aplicação de benefício fiscal e à
exatidão de informações prestadas pelo importador na DI, incumbe à autoridade fiscal
proceder ao lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o caso,
aplicar as penalidades cabíveis.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
PRÁTICAS
REITERADAS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E
JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO.
O despacho aduaneiro, sujeito à revisão por expressa disposição legal, não se reveste do
atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a
prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência
física e/ou documental das mercadorias (canais vermelho e amarelo) e de forma
repetida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem demonstrar os fatos ocorridos no processo, reproduzo o relatório da
decisão de primeira instância:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 2/582) lavrado para a
exigência das diferenças do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI - Importação), acrescidos da multa de ofício e juros de mora,
além da multa regulamentar de 1%, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no
valor de R$ 20.763.596,14.
No período de 09/01/2014 a 22/11/2018, a contribuinte submeteu a despacho de
importação, por meio das Declarações de Importação (DI) listadas no Anexo I (fls.
586/792), a mercadoria de nome comercial Apple TV, descrita como "(...)
APARELHO TRANSMISSOR RECEPTOR PARA TELEVISAO COM CABO HDMI
DENOMINADO APPLE TV UTILIZADO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE VIDEO
E AUDIO E RECEBIMENTO DE TECNOLOGIA (802.11) WIFI (...)",
classificando-a na NCM 8525.60.90, cujas alíquotas de II e IPI - Importação eram,
respectivamente, 12% e 15%.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal (fls. 835/840), com fundamento nas
Regras Gerais de Interpretação (RGI) n° 1 (texto da posição 85.17) e n° 6 (textos da
subposição de primeiro nível 8517.6 e de segundo nível 8517.62), bem como da Regra
Geral Complementar (RGC) n° 1 (textos do item 8517.62.9 e do subitem 8517.62.99),
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

a fiscalização determinou que a mercadoria classifica-se na NCM 8517.62.99, cujas
alíquotas de II e IPI - Importação eram ambas 20%.
Além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação fiscal,
efetuou-se o lançamento da diferença de II e IPI - Importação, com acréscimos legais,
devido à majoração das alíquotas na NCM correta.
Considerando-se que as importações foram realizadas por conta e ordem de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, CNPJ 00.623.904/0003-35, lavrou-se o Termo
de Sujeição Passiva Solidária (fls. 584/585).
Regularmente cientificada (fls. 843), a autuada apresentou impugnação
tempestiva às fls. 852/873, na qual, em síntese, argumenta que:
A mercadoria sempre foi classificada na NCM 8525.60.90 sem que houvesse
questionamento pelas autoridades, mesmo nas importações em canal vermelho ou
amarelo;
O equipamento importado Apple TV é um dispositivo eletrônico transmissor e
receptor para televisão que permite a reprodução de conteúdo de áudio e vídeo (por
exemplo, filmes, músicas, fotos, jogos) no aparelho televisor;
A recepção dos sinais ocorre por meio de duas unidades de entrada: com fio, via
cabo ethernet, e sem fio, via conexão WiFi e Bluetooth;
A transmissão dos sinais para o aparelho televisor ocorre por meio da conexão
da unidade de saída com fio (cabo HDMI) da Apple TV no aparelho televisor;
A reprodução do conteúdo no aparelho televisor é proveniente tanto dos sinais
recebidos da internet quanto de outros aparelhos Apple, mediante o espelhamento do
conteúdo no televisor;
O equipamento não necessita de aparelho secundário para exercer suas funções,
ou seja, não há necessidade de conectá-lo a roteador, modem ou outro dispositivo, pois
conecta-se diretamente à internet;
O equipamento não possui qualquer funcionalidade/utilidade caso não esteja
conectado a um aparelho televisor;
Sendo um dispositivo eletrônico transmissor de sinais para aparelho televisor
que incorpora um aparelho receptor, enquadra-se na subposição 8525.60 e, por não
haver subitem específico, classifica-se na NCM 8525.60.90;
A conclusão da adoção da NCM 8525.60.90 é corroborada pelo laudo técnico
(fls. 922/1320);
A posição 8525 é adotada em diversos outros países onde o produto é
comercializado, sendo que a matriz da adquirente Apple nos Estados Unidos, bem
como a Apple do Canadá, obtiveram orientação formal das autoridades aduaneiras no
sentido de que a Apple TV deve ser considerada um aparelho transmissor (emissor)
para televisão - posição 8525 (fls. 1321/1328);
O auto de infração não contém informações suficientemente aptas a
desqualificar a utilização da NCM 8525.60.90, nem elementos que justifiquem a
adoção da NCM 8517.62.99 defendida pela fiscalização;
A conclusão da autoridade fiscal de que a Apple TV não deve ser classificada
na posição 8525, por não se tratar de um transmissor cuja emissão é feita via
"broadcasting" ou específica, carece de fundamentação legal e técnica;
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

A inconsistência do auto de infração também é verificada pela menção a uma
terceira classificação fiscal: a classificação de decodificador (set top box) contendo
modem na posição 8528, conforme Parecer da OMA;
Defende que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da
posição 8517 define que a classificação abrange os aparelhos de comunicação que
utilizam a rede para receber ou transmitir sinais via rede, sendo que a Apple TV
recebe sinais via rede (com e sem fio), mas transmite via cabo HDMI ao televisor,
sendo a função principal do aparelho;
Aduz que a função principal é essencial para a classificação das máquinas e
aparelhos classificados no Capítulo 85, conforme as NESH da Seção XVI;
Refere que, caso não seja possível definir a função principal do equipamento,
deve ser aplicada a RGI n° 3 c), conforme determina a Nota 3 da Seção XVI;
Alega a impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito, pois concluído
o desembaraço aduaneiro, o lançamento fiscal torna-se definitivo e a revisão do
lançamento de ofício, nos termos do art. 149 do CTN, só é permitida quando houver
erro de fato;
Refere que o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal Regional
Federal da 3a Região, já manifestaram o entendimento der que a reclassificação fiscal
de mercadorias consiste em mudança de critério jurídico, sendo vedada a revisão de
lançamento;
Defende a aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN, conforme já se
posicionou o CARF, uma vez que os procedimentos adotados pela impugnante foram
pautados em orientação/prática reiterada da RFB;
A multa de 1% se mostra inaceitável pois as mercadorias foram corretamente
descritas nas DI;
Por fim, requer que o lançamento seja julgado improcedente, seja em virtude da
regularidade da classificação fiscal utilizada pela impugnante, seja pela
impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito;
De forma subsidiária, requer o cancelamento das multas (75% e 1%) e dos juros
de mora, nos termos do art. 100 do CTN.
Regularmente cientificada (fls. 846), a responsável solidária apresentou
impugnação tempestiva às fls. 2769/2788, defendendo os mesmos argumentos e
culminando em idênticos pedidos.

A Contribuinte Cisa Trading S/A foi intimada da decisão de primeira instância
em 02/05/2019 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 4741), apresentando Recurso
Voluntário em 29/05/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 4746), pelo qual
pediu pela reforma do Acórdão recorrido e a integral improcedência do lançamento fiscal, com o
reconhecimento da regularidade da classificação fiscal utilizada nas importações objeto do auto
de infração ou, ainda, da impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito.
Subsidiariamente, pediu a defesa pela aplicação do comando do artigo 100 do
CTN, com o consequente cancelamento da multa e juros aplicados, uma vez que os
procedimentos adotados pela Recorrente foram pautados em orientação/prática reiterada da
própria Receita Federal do Brasil.
A Contribuinte Apple Computer Brasil Ltda, na condição de responsável
solidária, foi igualmente intimada da decisão de primeira instância em 02/05/2019 (Termo de
Fl. 7421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Abertura de Documento de e-fls. 4742), apresentando Recurso Voluntário em 29/05/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 4815), o que fez com os mesmos argumentos
e pedidos da Autuada Interessada, acima mencionados.
Através do Despacho de e-fls. 4854 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio.
Inicialmente, este Colegiado decidiu por converter o julgamento do recurso
em diligência, nos termos da Resolução no 3402-003.242, para as seguintes providências:
Por tais razões, para que seja elucidada toda e qualquer dúvida sobre a controvérsia
posta neste litígio, com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados
com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora adote as seguintes
providências:
a) Analise o LAUDO TÉCNICO TW – ACB 01/2019 (e-fls. 922) e, caso entenda
necessário, proceda à realização de prova pericial técnica, respondendo de forma
conclusiva sobre os seguintes esclarecimentos:
a.1. Qual a função principal dos produtos importados pela Recorrente, objeto da
revisão aduaneira?
a.2. O equipamento necessita de aparelho secundário para exercer suas funções? É
necessário conectá-lo a roteador, modem ou outro dispositivo ou conecta-se
diretamente à internet?
a.3. O equipamento trata-se de: i) dispositivo eletrônico para recepção de dados
(som, imagem etc) via rede local sem fio (Posição 8517) OU ii) para transmissão de
sinais para aparelho televisor que incorpora um aparelho receptor (Posição 8525)?
b) Caso a Unidade de Origem entenda pela necessidade de realização de perícia técnica,
observo que deverá a Recorrente ser intimada para, querendo, apresentar quesitos e
indicar assistente técnico, bem como ser intimada da data e local para a realização da
perícia, no prazo legal;
c) Concluída a diligência, intimar a Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias;
d) Após, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.
A diligência foi cumprida através do Relatório de e-fls. 7351-7362, com
manifestação das Recorrentes às e-fls. 7375-7389 e 7392-7410.
Após, através do Despacho de e-fls. 7371 o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme análise já realizada através da Resolução no 3402-003.242, os Recursos
Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual devem ser conhecidos.
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Observo que tanto o Recurso Voluntário da Contribuinte Cisa Trading S/A e
Apple Computer Brasil Ltda foram apresentados com os mesmos argumentos, motivo pelo qual
faço a análise conjunta das defesas.

2. Preliminarmente
Alegam as Recorrentes pela impossibilidade de revisão aduaneira, uma vez que o
presente processo versa sobre operações de importação realizadas no período compreendido
entre os anos calendários de 2014 e 2018 e, por ocasião desses procedimentos de desembaraço
aduaneiro, foram fornecidas às autoridades aduaneiras todas as informações pertinentes aos
produtos importados, em estrita observância às obrigações tributárias principais e acessórias
aplicáveis.
Alega ainda que dezenas de Declarações de Importação que contemplavam o
produto Apple TV foram parametrizadas para o canal vermelho ou amarelo ao longo dos últimos
anos, sendo que em todas as oportunidades a classificação fiscal utilizada pela Recorrente foi
aprovada pelas Autoridades Fiscais.
Não assiste razão à defesa.
O procedimento de revisão aduaneira é realizado após o desembaraço
aduaneiro ou liberação da mercadoria, com o propósito de apurar a regularidade das
operações.
Assim dispõe o artigo 54 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966:

Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.
Por sua vez, o Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n°
6.759/2009, assim estabelece:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado. (sem destaque no texto original)

Art. 571. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 51, caput, com a
Fl. 7423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o). (sem destaque no texto
original)

Art.589. A conferência aduaneira na exportação tem por finalidade identificar o
exportador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua
natureza, classificação fiscal, quantificação e preço, e confirmar o cumprimento de
todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da exportação.
Parágrafo único. A fim de determinar o tipo e a amplitude do controle a ser
efetuado na conferência aduaneira, serão adotados canais de seleção (Norma
Relativa ao Despacho Aduaneiro de Mercadorias, Artigos 64 e 65, aprovada pela
Decisão CMC no 50, de 2004, e internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009). (Incluído
pelo Decreto no 8.010, de 2013) (sem destaque no texto original)
Observo que os dispositivos acima delimitam a possibilidade de revisão aduaneira
após o desembaraço aduaneiro, o qual conclui a conferência aduaneira. Ao dispor sobre a
conferência aduaneira, são previstos os canais de seleção, tratados pelo DECRETO No 6.870, DE
4 DE JUNHO DE 2009 com a seguinte redação:
ARTIGO 64
A fim de determinar o tipo e amplitude do controle a ser efetuado, ficam estabelecidos
os seguintes canais de seleção:
Canal Verde: a mercadoria será entregue imediatamente, sem a realização da análise
documental nem da verificação física;
Canal Laranja: será realizada somente a análise documental e, não sendo constatada
nenhuma irregularidade, a mercadoria será entregue. Caso contrário, a mercadoria ficará
sujeita à verificação física;
Canal Vermelho: a mercadoria objeto de seleção para esse canal somente será entregue
após realização da análise documental e da verificação física.
ARTIGO 65
Até que os Estados Partes não aprovem a norma comunitária relativa ao canal de
seleção vinculado aos indícios de fraude, se aplicará a legislação vigente em cada
Estado Parte, à data de aprovação da presente Decisão, independentemente do canal de
seleção.
ARTIGO 66
Qualquer que seja o canal de seleção indicado, a declaração e o declarante poderão
ser objeto de fiscalização “a posteriori”, inclusive com respeito à valoração
aduaneira. (sem destaque no texto original)
Portanto, desde que observado o prazo decadencial, a possibilidade de revisão
aduaneira é prevista pela legislação independente do canal de parametrização.
No presente caso, através desta revisão foram reanalisados o NCM, RGI e NESH
para apuração do código tarifário sobre a mercadoria importada pela Recorrente, nos moldes
permitidos pelos dispositivos legais invocados acima.
Outrossim, inexiste consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre
importações que não foram objeto de revisão anterior, restando legítimo o ato de
fiscalização/conferência aduaneira sobre conduta suspeita de ser irregular.
Por tais razões, deve ser afastado tal argumento da defesa.

Fl. 7424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração referente ao período de 09/01/2014
a 22/11/2018, lavrado para a exigência das diferenças do Imposto de Importação (II) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Importação), acrescidos da multa de ofício e juros
de mora, além da multa regulamentar de 1%, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
20.763.596,14 (vinte milhões, setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e
quatorze centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal, por ocasião do Despacho de Importação foi
analisada a classificação fiscal dos produtos “Apple TV”, dispositivo eletrônico próprio para ser
plugado a um aparelho televisor, que utiliza a rede local (WI-FI) para reproduzir na TV conteúdo
de áudio e vídeo como filmes, música, fotos e jogos disponíveis na internet (iTunes, Netflix,
Youtube, Vimeo etc) ou em outros dispositivos do próprio usuário, como smartphones, tablets e
computadores, cujo nome comercial é Apple TV.
O produto foi descrito pela Contribuinte nas Declarações de Importação da
seguinte forma:
“MD199BZ/A, APARELHO TRANSMISSOR RECEPTOR PARA TELEVISÃO
COM CABO HDMI DENOMINADO APPLE TV UTILIZADO NA TRANSMISSÃO
DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO E RECEBIMENTO DE TECNOLOGIA (802.11)
WIFI”
Em síntese, a controvérsia em análise versa sobre a aplicação do Código NCM
8525.60.90, adotado pela Contribuinte, cujas alíquotas são de 12% para o Imposto de
Importação e 15% para o IPI – Importação, ou o Código NCM 8517.62.99, adotado pela
Fiscalização, com alíquota de 20% para ambos os tributos.
Os Códigos sob divergência são descritos da seguinte forma:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
CONTRIBUINTE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA
FISCALIZAÇÃO

NCM 8525.60.90

85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e
suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de
reprodução de imagens e de som em televisão, e
suas partes e acessórios

8525 - Aparelhos transmissores (emissores) para
radiodifusão ou televisão, mesmo que incorporem
um aparelho receptor ou um aparelho de gravação
ou de reprodução de som; câmeras de televisão,
câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo.

8525.6 - - Aparelhos transmissores (emissores) que
incorporem um aparelho receptor.

8525.60.90 – Outros

NCM 8517.62.99

85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e
suas partes; aparelhos de gravação ou de
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de
reprodução de imagens e de som em televisão, e
suas partes e acessórios

8517 - Aparelhos
telefônicos,
incluindo
os
telefones inteligentes (smartphones) e outros
telefones para redes celulares ou para outras redes
sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes
por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local
(LAN) ou uma rede de área estendida (longa
distância) (WAN)), exceto os aparelhos das
posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

8517.6 - Outros aparelhos para a transmissão ou
Fl. 7425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes
por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local
(LAN) ou uma rede de área estendida (longa
distância) (WAN)):

8517.62 - Aparelhos para recepção, conversão,
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou
outros dados, incluindo os aparelhos de comutação
e roteamento

8517.62.99 - Outros
A Contribuinte justifica o NCM adotado com os seguintes argumentos:
 O equipamento importado “Apple TV” é um dispositivo eletrônico transmissor e
receptor para televisão que permite a reprodução de conteúdo de áudio e vídeo
(por exemplo, filmes, músicas, fotos, jogos) no aparelho televisor;
 A recepção dos sinais ocorre por meio de duas unidades de entrada: com fio, via
cabo ethernet, e sem fio, via conexão WiFi e Bluetooth;
 A transmissão dos sinais para o aparelho televisor ocorre por meio da conexão da
unidade de saída com fio (cabo HDMI) da Apple TV no aparelho televisor;
 A reprodução do conteúdo no aparelho televisor é proveniente tanto dos sinais
recebidos da internet quanto de outros aparelhos Apple, mediante o espelhamento
do conteúdo no televisor;
 O equipamento não necessita de aparelho secundário para exercer suas funções,
ou seja, não há necessidade de conectá-lo a roteador, modem ou outro
dispositivo, pois conecta-se diretamente à internet;
 O equipamento não possui qualquer funcionalidade/utilidade caso não esteja
conectado a um aparelho televisor;
 Sendo um dispositivo eletrônico transmissor de sinais para aparelho televisor que
incorpora um aparelho receptor, enquadra-se na subposição 8525.60 e, por não
haver subitem específico, classifica-se na NCM 8525.60.90.
Em suma, a Recorrente contesta a classificação fiscal adotada pela Fiscalização,
apontando que a função principal do Apple TV é a reprodução de conteúdo de imagem e de
áudio no aparelho televisor.
Por outro lado, a Fiscalização aponta o erro na classificação adotada pela
importadora, motivando o lançamento da seguinte forma:
 O texto da posição 8525, fls. 793/795, adotada pelo Importador, remete a
aparelhos transmissores (com receptor integrado ou não) para radiodifusão ou
televisão, como por exemplo, transmissores de radiodifusao em AM/FM, de
televisão em UHF/VH;
 A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas;
 Tais transmissores fazem uma emissão via broadcasting, ou seja, emissão para
diversos aparelhos receptores, como ocorre com as emissoras de rádio e TV, ou
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

uma emissão específica para um aparelho receptor de televisão que possui um
sincronizador na frequência do aparelho emissor de sinal de televisão;
 O dispositivo Apple TV recebe dados (fluxo de mídia) por meio da rede local
(Wi-Fi) e os envia para o televisor através do cabo HDMI, portanto, trata-se
basicamente de um receptor de dados via rede local/internet. A “transmissão” de
dados digitais entre o aparelho Apple TV e o televisor, via cabo HDMI, não se
confunde com aquela realizada pelos dispositivos descritos no texto da posição
85.25;
 A função principal é a recepção de dados (som, imagem etc) via rede local sem
fio, se enquadra no texto da posição 8517 “outros aparelhos para emissão,
transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos
para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede
local(LAN)”;
 Por não se tratar de um aparelho telefônico nem de parte, o produto classifica-se
na subposição de primeiro nível 8517.6, e por se tratar de um aparelho de
recepção de dados, na subposição de segundo nível 8517.62;
 A RGC-1 dispõe que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada
posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente;
 Por não haver item específico, a mercadoria classifica-se no item residual
8517.62.9, e por não haver subtitem específico o produto se classifica no subitem
8517.62.99.
O i. Julgador de primeira instância rejeitou os argumentos da defesa,
concluindo que “...a alegação de que o equipamento não possui utilidade caso não seja
conectado a um aparelho televisor é indiferente para fins de classificação, vez que a posição
adotada pelas impugnantes foi afastada face à constatação de que a "transmissão" realizada
pela Apple TV não se confunde com aquela realizada pelos dispositivos contemplados na
posição 8525. Aliás, os aparelhos tipo DVD3 também "transmitem"/reproduzem dados via cabo
HDMI e não possuem utilidade sem estar conectados ao televisor, mas não se classificam na
posição 8525.”
A defesa trouxe aos autos LAUDO TÉCNICO TW – ACB 01/2019 (e-fls.
922), com a seguinte conclusão:
Do exposto neste Laudo Técnico, entendemos que o equipamento em questão reúne as
seguintes características técnicas: 
Possui um transmissor (emissor) de sinal de televisão digital, feito exclusivamente
através de cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface). 
Possui incorporado, um receptor de sinais digitais através de cabo Ethernet ou rede
sem fio, WiFi ou Bluetooth.
É nosso entendimento, portanto, que o produto Apple TV é um equipamento
transmissor para televisão, que incorpora um aparelho receptor, devendo ser classificado
na posição 8525.60.90.
Ainda assim, serão necessários alguns outros esclarecimentos a cargo da Administração,
inclusive sob o pálio do contraditório, com manifestação expressa sobre tais fatos e
documentos, para a formação de nosso convencimento a respeito da matéria, vez que é
importante para o julgamento do feito.
Fl. 7427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Realizada a diligência determinada através da Resolução no 3402-003.242, foi
apresentado pela Unidade Preparadora o Relatório Fiscal de e-fls. 7351-7362, pelo qual a
Fiscalização reiterou que o produto importado Apple TV deve ser classificado na posição 8517,
considerando a seguinte conclusão:
O produto importado, Apple TV, cuja função principal é a recepção de dados (som,
imagem etc) via rede local com e sem fio, se enquadra, pela aplicação da RGI 1, no
texto da posição 8517:
8517 “APARELHOS TELEFÔNICOS, INCLUINDO OS TELEFONES PARA REDES
CELULARES E PARA OUTRAS REDES SEM FIO; OUTROS APARELHOS PARA A
TRANSMISSÃO OU RECEPÇÃO DE VOZ, IMAGENS OU OUTROS DADOS,
INCLUINDO OS APARELHOS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE POR FIO OU
REDES SEM FIO (TAL COMO UMA REDE LOCAL (LAN) OU UMA REDE DE
ÁREA ESTENDIDA (ALARGADA*) (WAN)), EXCETO OS APARELHOS DAS
POSIÇÕES 84.43, 85.25, 85.27 OU 85.28.” (grifou-se)
Por não se tratar de um aparelho telefônico, o produto se classifica, pela aplicação da
RGI 6, na subposição de primeiro nível 85217.6, e por se tratar de um aparelho de
recepção de dados, na subposição de segundo nível 8517.62.
Pela aplicação da RGC-1, por não haver item específico, a mercadoria se classifica no
item residual 8517.62.9, e por não haver subtitem específico o produto se classifica no
subitem 8517.62.99.
Para tanto, o Auditor Fiscal justificou as seguintes respostas aos quesitos
suscitados na Resolução:
QUESITO A.1: Qual a função principal dos produtos importados pela Recorrente,
objeto da revisão aduaneira?
Resposta: Receber/acessar conteúdo de áudio e vídeo da Internet. O produto é muito
mais que apenas um transmissor de áudio e vídeo para um televisor, trata-se de uma
“central de entretenimento” e como o próprio laudo aponta no quesito 3 “a função
principal do produto Apple TV é permitir acesso a conteúdo de vídeo e áudio da
Internet”.
QUESITO A.2: O equipamento necessita de aparelho secundário para exercer suas
funções? É necessário conectá-lo a roteador, modem ou outro dispositivo ou conecta-
se diretamente à internet?
Resposta: De acordo com o laudo técnico, para acessar a Internet o aparelho precisa estar
conectado, via cabo ou via Wifi, a uma rede local com acesso à Internet. E as redes locais
se conectam à Internet por meio de um roteador/modem. Dessa forma, o dispositivo
Apple TV não se conecta diretamente à Internet, essa conexão se faz por intermédio de
um roteador/modem.
QUESITO A.3: O equipamento trata-se de:
i)
dispositivo eletrônico para recepção de dados (som, imagem etc) via rede
local sem fio (Posição 8517) OU
ii)
para transmissão de sinais para aparelho televisor que incorpora um
aparelho receptor (Posição 8525)?
Resposta: Recepção de dados (som, imagem etc) via rede local com e sem fio, e se
enquadra, pela aplicação da RGI 1, no texto da posição 8517.
Em resposta à diligência, as Recorrentes refutam as conclusões da Fiscalização,
reafirmando que a correta classificação fiscal da Apple TV é sob a NCM 8525.62.99.
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Cabe observar que, ao tecer análise do texto da posição NCM 8525, o ilustre
Auditor Fiscal considerou que, para a correta compreensão do texto da posição 8525, da NESH e
de seu contexto, é preciso conhecer o significado de duas palavras chaves: RADIODIFUSÃO e
TELEVISÃO, concluindo que “a posição 8525 não se destina a classificação de aparelhos que
transmitem áudio e vídeo para um televisor, mas de “aparelhos transmissores (emissores) para
radiodifusão ou televisão”, em que o termo “televisão” é usado no sentido amplo, ligado à
telecomunicação/radiodifusão: “transmissão e recepção de imagens visuais convertidas em
sinais eletromagnéticos, por meio de ondas hertzianas ou de cabo coaxial.”
De outro turno, afirma a defesa que “a Apple TV não necessita de qualquer
aparelho secundário para exercer suas funções. Assim, não há necessidade de conectar a Apple
TV a qualquer roteador, modem ou outro dispositivo; pelo contrário, a Apple TV conecta-se
diretamente à Internet (via cabo ethernet ou WiFi) para que a sua função principal de
reproduzir o conteúdo no televisor seja viabilizada. Além disso, a Apple TV pode ser controlada
pelo usuário por meio de controle remoto próprio.”
O Laudo Pericial trazidos aos autos atestou que, “verificando-se as REGRAS
GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO (vide ANEXO 1), com fulcro
nas RGIs 1a ., 3a (item a ) e 6a . (textos da posição 8525 e textos da subposição de primeiro
nível 8525.6 e de segundo nível 8525.60 ), c/c RGC-1 (textos do item 8525.60.9 e do subitem
8525.60.90), todas da TEC (vide ANEXO 1), do Mercosul, com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Instrução Normativa RFB No 1788, de 08 de Fevereiro
de 2018), conclui-se que a posição exata a ser adotada para os equipamentos em lide é a
posição 8525.60.90. A titulo de informação, e para corroborar a posição NCM 8525 por nós
defendida, o produto Apple TV é classificado no Tariff Code Harmonized System Code nos
Estados Unidos e Canadá, entre outro países signatários da Organização Mundial das
Alfândegas – OMA, na mesma posição 8525.”
Neste ponto, é importante destacar que as Notas 3, 4 e 5 da Seção XVI têm o
seguinte texto:
3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas
ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal que
caracterize o conjunto.
4.- Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de
elementos distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos, dispositivos de
transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a desempenhar
conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em uma das posições
do Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto classifica-se na posição correspondente
à função que desempenha.
5.- Para a aplicação destas Notas, a denominação "máquinas" compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85. (sem destaques no texto original)
Ao responder o quesito 1, a perícia caracterizou o produto Apple TV da seguinte
forma:
O produto Apple TV se trata basicamente de um equipamento que se conecta a um
televisor e a uma fonte externa de sinal e transforma esse sinal em conteúdo no formato
que possa ser apresentado em uma televisão, com imagem em alta definição (High
Definition).
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

No caso do Apple TV, essa fonte externa pode ser uma rede sem fio (wireless) WiFi ou
Bluetooth, e/ou um cabo de rede ethernet.
O Apple TV incorpora os seguintes componentes: uma placa lógica principal (inclui um
microprocessador e entrada / saída), um disco rígido de 32 ou 64 gigabytes, uma placa
IR / LED, antenas, um gabinete, um cabo de alimentação AC, um controle remoto
infravermelho e Bluetooth, outras conexões de entrada / saída: Ethernet RJ45, HDMI
para vídeo digital.
Este dispositivo também inclui uma placa de rádio 802.11 e uma conexão Ethernet, que
lhe permite conectar-se diretamente à Internet usando sua conexão sem fio 802.11 ou
Ethernet com fio a qualquer provedor de serviços de Internet (ISP), fornecendo assim
uma função de comunicação com os servidores da Apple que reproduzem conteúdo
audiovisual, como séries no Netflix e vídeos no YouTube, por exemplo.
A perícia igualmente respondeu que “a função principal do produto Apple TV é
permitir o acesso a conteúdos de vídeo e áudio da Internet, e transmitir estes conteúdos
diretamente em um televisor que possua entrada HDMI. Os conteúdos são transmitidos sem
fio, pois o Apple TV funciona via WiFi; ou através de conexão via cabo Ethernet RJ45.”
Por sua vez, em resposta ao quesito 8 – A.1, consta a seguinte análise técnica
do Laudo Pericial:
O produto Apple TV, objeto desse Laudo Técnico, tem como função e
característica principal a transmissão de sinal digital de áudio e vídeo, através de
cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) para um televisor que possua
essa conexão. Essa transmissão ocorre após o receptor incorporado ao Apple TV,
receber e decodificar os sinais digitais provenientes de suas conexões sem fio
(ondas de rádio, em WiFi, ou ainda via cabo de rede Ethernet, que por sua vez
encontram-se conectados aos provedores de conteúdo, tais como o iTunes (da
própria Apple), NetFlix, Yotube, Vimeo, entre outros.
O Apple TV é a solução da fabricante Apple Inc. para transformar qualquer TV em
“Smart TV”, sendo capaz de reproduzir conteúdos na resolução Ultra HD ou 4K (3840
x 2160 pixels), utilizando-se ainda da tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range ou
Grande Alcance Dinâmico) e suporte ao Dolby Vision, que proporcionam imagens com
cores mais vivas, independentemente do formato empregado pela produtora.
A transmissão contínua (streaming) ou fluxo de mídia (português brasileiro), da qual se
utiliza o Apple TV, é uma forma de distribuição digital, em oposição à descarga de
dados. A difusão de dados, geralmente em uma rede através de pacotes, é
frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. Nesta
forma, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio equipamento.
Assim não é ocupado espaço no disco rígido (HD), para a posterior reprodução — a não
ser o arquivamento temporário no cache do sistema ou que o usuário ativamente faça a
gravação dos dados. O fluxo dos dados é recebido e reproduzido à medida que chega ao
usuário, caso a largura de banda seja suficiente para reproduzir os conteúdos, pois se
não for suficiente, ocorrerão interrupções na reprodução do arquivo, por problema no
armazenamento temporário (buffer).
Isso permite que um usuário reproduza conteúdos protegidos por direitos de autor, na
Internet, sem a violação desses direitos, similar ao rádio ou televisão aberta
diferentemente do que ocorreria no caso do download do conteúdo, onde há o
armazenamento da mídia no HD, configurando-se uma cópia ilegal. A informação pode
ser transmitida em diversas plataformas, como na forma Multicast IP ou Broadcast.
Exemplos de serviços como esse são, como já citamos, a Netflix e Vimeo (video) e o
Spotify e o Google Play Música (música).
O Apple TV 4K apresenta-se no interior de uma caixa plástica preta, com 9,8 cm de
lado, com cantos arredondados, e 425g de peso. É controlado pelo processador A10X
Fusion, podendo contar com memória de 32 GB ou 64 GB, para o armazenamentos de
filmes, vídeos ou outros conteúdos. Na sua parte traseira, possui apenas a conexão
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

HDMI, na versão 2.0, para a transmissão dos sinais para o televisor; a porta Ethernet
(Gigabit), e entrada para a fonte de alimentação. A recepção dos sinais sem fio (ondas
hertzianas) é feita através da tecnologia WiFI 802.11ac com MIMO Dual Band e
Bluetooth 4.0 . O controle do Apple TV é feito através do controle remoto, por
infravermelho, “Siri Remote”. (sem destaque no texto original)
Por outro lado, afirma a Fiscalização que a função principal do produto é permitir
acesso a conteúdo de vídeo e áudio da Internet, ou seja, receber/acessar conteúdo de áudio e
vídeo da Internet, motivo pelo qual não se trata apenas de um transmissor de áudio e vídeo para
um televisor, mas de uma “central de entretenimento”, sendo constituído majoritariamente por
componentes de recepção de dados.
Ocorre que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado excluem desta posição
8517 os aparelhos de transmissão (emissão) ou de recepção para radiodifusão ou televisão, o que
vai de encontro com a conclusão adotada pela Fiscalização para motivar o lançamento de ofício.
Cabe frisar que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
representam a interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo
§ único do art. 1o do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter
fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como
das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema
Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo nome”.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) assim prevê:
Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do fato
gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum
do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul
será feita com observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais
Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, da Organização Mundial das Aduanas. (sem destaque no texto
original)
Considerando a exclusão de aparelhos de transmissão (emissão) ou de recepção
para radiodifusão ou televisão da posição 8517, conforme Notas Explicativas acima
mencionadas, entendo que deve ser afastada a classificação fiscal adotada pela Fiscalização.
Por outro lado, igualmente não está correta a posição adotada pela Contribuinte.
Observo que, recentemente, a SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
98.238, DE 06 DE OUTUBRO DE 20231, ao reformar a Solução de Consulta Cosit no
98.181, de 1o de junho de 2017, definiu a classificação da seguinte mercadoria:

1 Assunto: Classificação de Mercadorias
Reforma de ofício a Solução de Consulta Cosit no 98.181, de 1o de junho de
2017
Código NCM: 8528.71.90
Ex Tipi: Sem enquadramento
Mercadoria: Dispositivo eletrônico próprio para ser conectado à entrada HDMI de uma televisão, cuja função é
receber fluxo de mídia (streaming) através de internet sem fio (Wi-Fi), permitindo a visualização do conteúdo
(filmes, programas de TV, vídeos, fotos e jogos) na tela do televisor, sendo o comando de transmissão realizado por
meio de aplicativos compatíveis utilizados em aparelhos do tipo smartphone, tablet ou notebook, apresentando
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Dispositivo eletrônico próprio para ser conectado à entrada HDMI de uma televisão,
cuja função é receber fluxo de mídia (streaming) através de internet sem fio (Wi-Fi),
permitindo a visualização do conteúdo (filmes, programas de TV, vídeos, fotos e jogos)
na tela do televisor, sendo o comando de transmissão realizado por meio de aplicativos
compatíveis utilizados em aparelhos do tipo smartphone, tablet ou notebook,
apresentando formato semelhante a pendrive, com dimensões de 72 x 35 x 12 mm,
entrada USB para alimentação de energia e é comercializado juntamente com cabo de
conexão USB, fonte de alimentação e extensor HDMI.
Vejamos a análise que levou à conclusão pela Posição 85.28:
8. O produto sob consulta é próprio para ser conectado a uma televisão através de
entrada HDMI, cuja função é receber fluxo de mídia (streaming) via internet sem
fio (Wi-Fi) proveniente de aplicativos compatíveis (YouTube, Netflix, etc)
utilizados em dispositivos do tipo smartphone, tablet ou notebook, permitindo a
visualização do conteúdo (filmes, canais de TV, vídeos, músicas, fotos, jogos, etc.)
na tela do televisor. O produto permite que um aparelho televisor mais antigo seja
utilizado como uma smart TV.
9. A transmissão de sinais de televisão é tradicionalmente realizada por
radiofrequência em broadcasting. Broadcasting é um termo que vem do inglês e
significa transmitir. É o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada
informação para muitos receptores ao mesmo tempo. É formado por duas palavras
distintas: broad, que significa largo ou em larga escala, e cast, que significa enviar,
projetar e transmitir.
10. Esse conceito permaneceu inalterado por muitos anos até o advento da transmissão
via streaming. Streaming é o nome dado à tecnologia de transmitir dados, como
vídeos e áudios, através da internet sem a necessidade de baixar o conteúdo em um
dispositivo.
11. O streaming funciona a partir do armazenamento remoto de conteúdos em
servidores. Nesses servidores, os arquivos de mídia são divididos em pacotes de dados
com partes dos arquivos de vídeo e áudio e que são transmitidos em um fluxo contínuo
via internet para a casa dos assinantes. Com a tecnologia de streaming, o arquivo de
mídia não fica salvo no aparelho do usuário. Os pacotes de dados são processados em
tempo real, e os arquivos de mídia são carregados aos poucos durante a reprodução.
12. A posição 85.28 compreende, entre outros produtos, os aparelhos receptores de
televisão. Suas Nesh assim esclarecem sobre esses receptores:
D.- APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISÃO
Este grupo compreende os aparelhos, mesmo concebidos para incorporar um dispositivo
de visualização de vídeo ou uma tela (ecrã*), tais como:
1) Os receptores de emissões de televisão (por via terrestre, cabo ou satélite) que não
comportem dispositivo de visualização (por exemplo, tela (ecrã*) de tubo catódico ou de
cristais líquidos).
Estes aparelhos servem para receber sinais e os converter num sinal que pode ser
visualizado. Estes receptores podem igualmente incorporar um modem que permite
ligá-los à Internet.
Estes receptores destinam-se a ser utilizados com um aparelho de gravação ou de
reprodução de vídeo, monitores, projetores ou televisores. Todavia, os dispositivos que
servem apenas para isolar os sinais de televisão de alta frequência classificam-se na
posição 85.29, como partes. (grifou-se)

formato semelhante a pendrive, com dimensões de 72 x 35 x 12 mm, entrada USB para alimentação de energia e é
comercializado juntamente com cabo de conexão USB, fonte de alimentação e extensor HDMI.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM, constante da TEC, aprovada pela Res. Gecex no 272, de 2021,
e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022; e em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de
1992, e atualizadas pelas IN RFB no 1.788, de 2018, e no 2.052, de 2021, e alterações posteriores.

Fl. 7432
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

13. Desta forma, podemos considerar que estão incluídos nessa posição, além dos
tradicionais receptores de televisão por radiofrequência, uma evolução desse tipo
de aparelho com nova tecnologia, que seriam os receptores de streaming via
internet (Wi-Fi), pois estes aparelhos também servem para receber sinais e os
converter num sinal que pode ser visualizado num aparelho televisor, além das
Nesh também indicarem que tais equipamentos podem incorporar um modem que
os liguem à internet.
14. O produto em análise é um receptor de conteúdo via streaming, que deve ser
considerado, pelos conceitos explanados nas mencionadas Nesh, como um tipo de
receptor de televisão. Assim, deve classificar-se na posição 85.28, a qual se desdobra
nas seguintes subposições de primeiro nível:

15. Por ser um aparelho receptor de televisão, o produto classifica-se, por aplicação da
RGI 6, na subposição de primeiro nível 8528.7, que se subdivide nas seguintes
subposições de segundo nível:

16. Por não incorporar um dispositivo de visualização ou tela, o produto classifica-se,
por reaplicação da RGI 6, na subposição de segundo nível 8528.71, que assim se
subdivide regionalmente em itens:

17. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela RGC 1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado aplicar-se-
ão, mutatis mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente.
18. O receptor de streaming via internet recebe pacotes de dados através de protocolo IP
e os convertem num sinal de vídeo, que é disponibilizado para a TV através de entrada
HDMI. Diferentemente do IRD, o receptor em análise não recebe ou sintoniza faixas
diferentes de frequências ou canais. Desta forma, por aplicação da RGC 1, sua
classificação se dará no item residual 8528.71.90, que não possui desdobramentos em
subitens, sendo este portanto seu código NCM final.
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

19. Com relação à classificação na Tipi, observa-se que o código 8528.71.90 possui o
seguinte Ex-tarifário:

20. Para definição do “Ex” da Tipi, a RGC/TIPI-1 estabelece que: As Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, “mutatis mutandis”, para
determinar, no âmbito de cada código, quando for o caso, o “Ex” aplicável, entendendo
que apenas são comparáveis “Ex” de um mesmo código.
21. Como a mercadoria não é concebida para receber sinais de televisão via cabo, ela
não se enquadra no “Ex” 01 da Tipi.
CONCLUSÃO
22. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1
(texto da posição 85.28), RGI 6 (textos da subposição de primeiro nível 8528.7 e da
subposição de segundo nível 8528.71) e RGC-1 (texto do item 8528.71.90) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante na Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Gecex no 272, de 2021, e na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 11.158, de 2022; e em
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pelas
IN RFB no 1.788, de 2018, e no 2.052, de 2021, e alterações posteriores, a mercadoria
classifica-se no código NCM 8528.71.90, sem enquadramento em Ex da Tipi. (sem
destaques no texto original)
De fato, consta nas Notas Explicativas da Posição 85.28:
D.- APARELHOS RECEPTORES DE TELEVISÃO
Este grupo compreende os aparelhos, mesmo concebidos para incorporar um dispositivo
de visualização de vídeo ou uma tela (ecrã*), tais como:
1) Os receptores de emissões de televisão (por via terrestre, cabo ou satélite) que
não comportem dispositivo de visualização (por exemplo, tela (ecrã*) de tubo
catódico ou de cristais líquidos). Estes aparelhos servem para receber sinais e os
converter num sinal que pode ser visualizado. Estes receptores podem igualmente
incorporar um modem que permite ligá-los à Internet.
Estes receptores destinam-se a ser utilizados com um aparelho de gravação ou de
reprodução de vídeo, monitores, projetores ou televisores. Todavia, os dispositivos que
servem apenas para isolar os sinais de televisão de alta frequência classificam-se
na posição 85.29, como partes.
2) Os receptores de televisão de uso industrial, frequentemente com transmissão por
fio; utilizados, por exemplo, para a leitura à distância de mostradores de instrumentos de
controle ou para observação em recintos ou locais perigosos.
3) Os receptores de televisão de qualquer tipo (de cristais líquidos (LCD), plasma, tubo
catódico (CRT), etc.) utilizados nas habitações (televisores), mesmo que incorporem um
receptor de radiodifusão, um gravador de vídeo, um leitor de DVD, um leitor-gravador
de DVD, um receptor de emissões retransmitidas por satélite, etc. (sem destaques no
texto original)
Tendo em vista que a descrição do produto não é objeto de controvérsia neste
litígio, ou seja, que trata-se de “APARELHO TRANSMISSOR RECEPTOR PARA
TELEVISÃO COM CABO HDMI DENOMINADO APPLE TV UTILIZADO NA
TRANSMISSÃO DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO E RECEBIMENTO DE TECNOLOGIA
(802.11) WIFI” e, que a própria Fiscalização apontou que o dispositivo Apple TV recebe dados
(fluxo de mídia) por meio da rede local (Wi-Fi) e os envia para o televisor através do cabo
HDMI, tratando-se basicamente de um receptor de dados via rede local/internet, o que corrobora
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

a descrição apontada no Laudo Pericial constante dos autos, conclui-se que a Solução de
Consulta Cosit no 98.238, de 06 de outubro de 2023 é perfeitamente aplicável ao presente caso,
motivo pelo qual deve ser considerada a classificação fiscal enquadrada no NCM 8528.71.90.
Portanto, com já mencionado neste voto, não há que se falar em
enquadramento no Código NCM 8525.60.90, adotado pela Contribuinte, tampouco no
Código NCM 8517.62.99, adotado pela Fiscalização.
Outrossim, considerando evidente erro no enquadramento indicado pela
Fiscalização para sustentar a autuação, deve ser exonerado o crédito tributário constituído para
exigência das diferenças do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI - Importação), bem como da multa de ofício e juros de mora.
Por sua vez, em razão de o enquadramento adotado pela Recorrente estar
igualmente equivocado, deve ser analisada a infração que enseja a incidência da multa
regulamentar de 1%, prevista pelo artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c
arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, qual seja: classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Cumpre ressaltar que, não obstante o entendimento desta relatora de que o
erro no enquadramento indicado pela Fiscalização ao lavrar o auto de infração enseja em
vício material, acarretando a nulidade do lançamento, deve ser aplicado o entendimento
vinculante já pacificado perante este Tribunal Administrativo através da SÚMULA CARF
No 161, que assim prevê:
Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por tais razões, ao que pese a exoneração do crédito tributário principal, por
vinculação da Súmula CARF no 161, mantenho a autuação sobre a multa regulamentar aplicada.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial aos Recursos Voluntários, para
exonerar o crédito tributário constituído para exigência das diferenças do Imposto de Importação
(II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Importação), bem como da respectiva
multa de ofício e juros de mora.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 7435
DF CARF MF
Original